Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-95.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001718-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), TIGRE INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 06.107.371/0001-53 (EMBARGADO), RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI - CNPJ: 04.964.796/0001-53 (EMBARGANTE), FLEX PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP - CNPJ: 18.674.765/0001-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1001718-95.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Embargantes:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial

Embargada:
Tigre Investimentos S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA APLICADA – RECURSO REJEITADO..

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1001718-95.2024.8.11.0000 – Várzea Grande

Embargantes:
Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial

Embargada:
Tigre Investimentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Recapadora de Pneus Flex Eireli e Flex Pneus Serviços Automotivos Eireli – EPP – ambas em recuperação judicial, em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração n. 1001718-95.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformadas, as embargantes
arguem, preliminarmente, a necessidade de modulação do entendimento adotado no v. acórdão, tendo em vista que o i. Relator do recurso de apelação interposto nos autos da ação de despejo, determinou o sobrestamento do feito, até que a controvérsia seja dirimida no Juízo Universal, que é o competente para tratar da matéria em questão.

No mérito, trazem as mesmas questões postas no recurso anterior, sustentando que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de inexistência de propriedade da embargada sobre o imóvel em questão, face a inexistência de coisa julgada, bem como acerca da concursalidade do crédito, que é anterior ao pedido de recuperação judicial, devendo eventual crédito ser habilitado naqueles autos.

Seguem sustentando, que também houve omissão quanto à alegação de que a sentença que decretou o despejo foi objeto de recurso, ainda pendente de julgamento, de modo que inexiste direito líquido e certo da recorrida, além do crédito estar submisso aos efeitos da recuperação judicial, sendo necessário a sua inclusão na lista de credores.

Firme no seu propósito, alegam a existência de omissão acerca da essencialidade do bem para o soerguimento da empresa, conforme reconhecido pelo Juízo Universal.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 213633672), pugnando pela rejeição do recurso requerendo ainda, a condenação das embargantes ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. De pronto, passo a análise da preliminar arguida pelas embargantes, no tocante a suposta necessidade de modulação do entendimento adotado no v. acórdão, tendo em vista que o i. Relator do recurso de apelação interposto nos autos da ação de despejo, determinou o sobrestamento do feito, até que a controvérsia seja dirimida no Juízo Universal, que é o competente para tratar da matéria em questão.

Sem razão
. Compulsando os autos da ação de despejo envolvendo as partes (Proc. n. 0025837-78.2017.8.11.0002), verifico que o i. Relator do recurso de apelação interposto, Des. Sebastião Barbosa Farias, determinou o cumprimento provisório de sentença,
“no que tange ao despejo, sendo procedido o devido protocolo”
(id. 156572742 – autos de origem).

Não obstante, também observo que o condutor do feito já determinou o cumprimento da ordem superior, com a expedição de mandado de despejo
“para proceder à desocupação forçada do imóvel, autorizando desde já o auxílio policial e arrombamento, se necessários”
(id. 156628775 – autos de origem).

À vista disso, não há que se falar necessidade de modulação do entendimento adotado no v. acórdão, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

No mérito, apesar das embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos embargos de declaração e na manifestação foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
À vista disso, em que peses as alegações das embargantes de que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de inexistência de propriedade da embargada sobre o imóvel em questão e de inocorrência de coisa julgada acerca do despejo,
o certo é que o documento de id. 199795670 demonstra a referida propriedade da embargada, bem como a r. sentença proferida nos autos da ação de despejo concedeu a aludida ordem, cujo recurso não foi atribuído efeito suspensivo, motivo pelo qual prevalece o quanto decidido no ato sentencial alhures.

Não obstante, inexistiu qualquer omissão acerca da suposta essencialidade do bem para o soerguimento da empresa, uma vez que, conforme bem fundamentado no v. acórdão, a jurisprudência do c. STJ também orienta no sentido de que “a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação” (CC n. 170.421/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2020).

Além disso, reafirmo que deve prevalecer o direito de propriedade, notadamente quando, como no caso em voga, não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial, mas sim, de despejo por falta de pagamento, cuja demanda foi ajuizada antes do pedido de soerguimento das empresas recorrentes, diga-se de passagem
.
”
(id. 211423159 – negritei e grifei).

À vista disso, em que peses as alegações das embargantes de que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de inexistência de propriedade da embargada sobre o imóvel em questão, face a inexistência de coisa julgada, bem como acerca da concursalidade do crédito, que é anterior ao pedido de recuperação judicial, devendo eventual crédito ser habilitado naqueles autos, reafirmo que o documento de id. 199795670 demonstra a referida propriedade da embargada, bem como a r. sentença proferida nos autos da ação de despejo concedeu a aludida ordem, cujo i. Relator do recurso já determinou o cumprimento provisório de sentença,
“no que tange ao despejo, sendo procedido o devido protocolo”
(id. 156572742 – autos de origem), sendo a referida determinação cumprida com a expedição do mandado de despejo (id. 156628775 – autos de origem), fazendo cair por terra todas às alegações nesse sentido.

Não obstante, inexistiu qualquer omissão acerca do crédito estar submisso aos efeitos da recuperação judicial, sendo necessário a sua inclusão na lista de credores, além da suposta essencialidade do bem para o soerguimento da empresa, uma vez que, conforme bem fundamentado no v. acórdão, a jurisprudência do c. STJ também orienta no sentido de que
“a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo universal da recuperação”
(CC n. 170.421/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09.09.2020).

Assim, não havendo submissão da ação de despejo à competência do Juízo Universal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em omissão quanto ao tema em questão.

Além disso, apesar dos embargantes não concordarem, inclusive atacando este Relator e esta Câmara, repiso, como dito no acórdão anterior, que deve prevalecer o direito de propriedade, notadamente quando, como na espécie, não se trata de venda ou mera retirada do estabelecimento do devedor de bem essencial a sua atividade empresarial, mas sim, de despejo por falta de pagamento, cuja demanda foi ajuizada antes do pedido de soerguimento das empresas recorrentes.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações das embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, restando evidente que se trata de recurso meramente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, motivo pelo qual devem ser condenadas ao pagamento de multa em favor da embargada no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA APLICADA
– RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 1.026, §2º, do CPC
.”
(TJMT, RED n. 0005820-52.2013.8.11.0037, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.03.2022 – negritei).

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024